Tribunal: TJDFT
Processo: 0002271-83.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002271-83.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA MARIA LOURENCO MARQUES DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Intime-se o credor ANA MARIA LOURENCO MARQUES para, no prazo de 05 (cinco) dias, instruir seu requerimento de pagamento por transferência bancária, de acordo com as disposições apresentadas neste link: https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios